Tribunal: TJDFT
Processo: 0703838-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703838-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Lanna Caroline Braganca de Carvalho Agravado: Espólio de Wenderson dos Santos Rosa D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lanna Caroline Braganca de Carvalho contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas, nos autos no 0700298-48.2025.8.07.0019, assim redigida: “Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte autora (Id. 222851045), sob a alegação de que a decisão proferida (Id.222637009) foi omissa quanto à possibilidade de inventário extrajudicial, o qual pode ser manejado pela genitora do falecido, atualmente sua única herdeira reconhecida, o que caracterizaria o perigo de dano quanto à movimentação de ativos financeiros em nome do inventariado. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Verifico, entretanto, que não assiste razão à embargante, porquanto a utilização de inventário extrajudicial é mera hipótese, sem qualquer lastro concreto e, assim, não é bastante para afastar os fundamentos da decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência para o bloqueio de ativos financeiros do falecido. Ademais, foi determinada em sede de emenda a inclusão da genitora do falecido no polo passivo do presente feito, de modo que será citada e tomará conhecimento da existência de um inventário judicial em curso, o que constitui óbice para a realização da partilha na via extrajudicial. Desta forma, rejeito os embargos de declaração. Atente-se à emenda determinada (Id. 2226370090) para o regular prosseguimento do processo e a devida citação da genitora do inventariado. Por fim, promovo a regularização do movimento processual quanto à decisão que indeferiu a tutela de urgência.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 67906438), em breve síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir a tutela antecipada, ao argumento de que não estaria preenchido o requisito de perigo de dano, pois a genitora do falecido não pode proceder à movimentação financeira dos bens do de cujus sem a prévia autorização judicial. Argumenta que a genitora do falecido tem a possibilidade de instaurar o inventário por meio extrajudicial e efetuar a movimentação de ativos financeiros do de cujus. Verbera que o indeferimento da tutela cautelar adequada poderá resultar na dilapidação do patrimônio do falecido em seu desfavor. Requer, portanto, a antecipação da tutela para que seja deferido o imediato bloqueio de ativos financeiros do de cujus, bem como o subsequente provimento do recurso, para que seja reformado o ato decisório, com a confirmação da tutela provisória. A recorrente está momentaneamente dispensada do recolhimento do valor relativo ao preparo recursal, de acordo com a regra prevista no art. 99, § 7o, do CPC. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso o disposto no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. No caso em exame a recorrente pretende obter a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem na análise: a) do preenchimento do requisito referente à hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça em favor da recorrente; e b) da possibilidade de deferimento da tutela urgente de natureza cautelar requerida pela agravante nos autos do processo de origem, destinada ao bloqueio dos ativos financeiros deixados pelo de cujus. A gratuidade de justiça tem por finalidade garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da questão no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017)” (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. No caso em deslinde observa-se que a agravante exerce a função de técnica contábil e recebe remuneração bruta mensal no montante de R$ 5.315,17 (cinco mil, trezentos e quinze reais e dezessete centavos). Assim, verifica-se que a renda mensal recebida pela recorrente é inferior ao correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Essa situação, portanto, é suficiente para justificar a alegada hipossuficiência econômica. Quanto ao mais, o Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de modo expresso, além da providência prevista na regra do art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). Apesar da nova sistemática adotada no CPC, a regra estabelecida no art. 301 aludido deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como o arresto, o sequestro, o arrolamento de bens e o protesto. Os requisitos autorizadores para a concessão de quaisquer dessas tutelas são os mesmos, quais sejam, o juízo da verossimilhança dos fatos articulados na causa de pedir e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). O juízo da verossimilhança dos fatos articulados previsto no art. 300 do CPC, à vista do caráter instrumental da tutela cautelar, demanda a existência de elementos probatórios que indiquem a necessidade de resguardar a esfera jurídica da parte para que sua situação jurídica não pereça em virtude do transcurso do tempo. Ainda em relação aos requisitos autorizadores dessas medidas, atente-se à obra do saudoso Teori Albino Zavascki[1]: “A medida genuinamente cautelar não é provisória, e sim temporária, (...) Ora, a medida cautelar (a) consiste sempre numa providência diversa da que constitui o objeto da tutela definitiva e (b) dura apenas enquanto persistir o estado de perigo em face do qual serve de garantia, não sendo, por conseguinte, nem substituída e nem sucedida por outra (garantia) de igual conteúdo.” Assim, verifica-se que a tutela requerida pela recorrente nos autos do processo de origem tem, de fato, caráter cautelar, pois a finalidade pretendida é a de garantir, temporariamente, que a exigibilidade eventual e futura da pretensão deduzida seja, desde logo, assegurada. No caso ora em análise verifica-se, por meio dos documentos trazidos aos autos, que as alegações articuladas pela agravante a respeito da eventual existência de união estável revelam a verossimilhança dos fatos articulados em suas razões recursais (artigo 995, parágrafo único, do CPC). No entanto, como corretamente destacado pelo Juízo singular na decisão interlocutória agravada, não se encontra, neste momento, evidenciado o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que sequer há notícia de instauração de inventário extrajudicial. Ademais, a genitora do falecido ainda não foi citada nos autos do processo de origem, o que reforça a ausência de elementos que justifiquem a urgência da medida pleiteada. Feitas essas considerações, defiro parcialmente o requerimento de antecipação da tutela recursal, singelamente para conceder a gratuidade de justiça à recorrente. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins da regra estabelecida no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da Tutela. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 52-53.